Tribunal: STF
Processo: RE 1465294
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal da Seção Judiciária Federal de Santa Catarina, o qual deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora para condenar o INSS a “(a) conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária desde 8-10-2021, até 30 (trinta) dias a contar deste julgamento sem prejuízo do pedido de prorrogação; e (b) efetuar o pagamento das parcelas vencidas ” (Doc. 16, fls. 2-3).



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 18), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões suscitadas quanto à análise do requisito da carência (Doc. 22).



    No apelo extremo (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 195, §§ 5º e 14; e 201, caput, da CF/1988, pois “assentou o entendimento de que o art. 195, § 14, da CRFB/88, com a redação dada pelo EC 103/2019, somente trata do "tempo de contribuição", nada estipulando sobre carência ou aquisição e manutenção de qualidade de segurado e que, por isso, o Decreto n. 3.048/99 em seu art. 19-E (incluído pelo Decreto n. 10.410/2020) teria extrapolado o poder regulamentar (do §14º, do art. 195, da CRFB/88), estabelecendo consequências desfavoráveis ao segurado, para além das previstas no texto constitucional, em caso de recolhimento de contribuição abaixo do limite mínimo, concluindo que os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não impedem a manutenção da qualidade de segurado do autor, nem o seu cômputo como carência para o deferimento do benefício por incapacidade” (Doc. 24, fl. 5).



    Sustenta o INSS que o acórdão recorrido, ao concluir que é permitida a “aquisição e manutenção da qualidade de segurado do RGPS, bem como que podem ser contadas para fins de carência para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS contribuições inferiores ao mínimo legal do segurado da espécie empregado” (Doc. Doc. 24, fls. 6-7), declarou, de forma implícita, a inconstitucionalidade dos arts. 19-E e 26 do Decreto 3.048/1999, na redação dada pelo Decreto 10.410/2020, sem observar a cláusula de reserva de plenário, em violação ao art. 97 da CF/1988 e da Súmula Vinculante 10.



    Assim, entende que:



     “(...) para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS a parte autora tem que complementar as contribuições vertidas em valores inferiores ao mínimo. 



    Neste contexto, ao deferir a contagem de contribuições inferiores ao mínimo legal para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência, a decisão recorrida: (a) ampliou indevidamente o conceito de carência inaugurado pela EC 103/19, que pressupõe atualmente somente serão consideradas para tal fim as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que configura violação à separação harmônica entre os Poderes; (b) violou a exigência de prévia fonte total de custeio para a concessão/ampliação de benefícios previdenciários, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência de um período em que não houve o total recolhimento de contribuições previdenciárias; (c) violou o caráter contributivo e a obrigação de se preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência sem que houvesse o completo recolhimento de contribuições previdenciárias” (Doc. 24, fl. 11).



    O recurso foi admitido na origem, e os autos, encaminhados a esta CORTE (Doc. 30).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 24, fl. 4):



    “3. REPERCUSSÃO GERAL. Preliminarmente, cabe ainda referir que a questão constitucional submetida à apreciação do Supremo extrapola os limites do caso concreto, repercutindo sobre todos os processos judiciais em que se pleiteia a concessão de benefícios previdenciários, em que se aplica a regra inserta no §14º, do art. 195, da Constituição, todos eles, praticamente, porque todos pressupõem, a partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, o recolhimento de contribuições cujo salário de contribuição, base de cálculo, seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. 



    Ademais, a generalidade própria das demandas previdenciárias atende, sobretudo, as orientações constitucionais de igualdade e impessoalidade, e a norma interpretada ou reinterpretada generaliza-se e alcança a todos os segurados como necessária consequência. 



    A previsão expressa na Constituição da República do direito à previdência social como direito social (art. 6º) e do sistema de Previdência como componente da Ordem Social (Título VIII, Capítulo II, Seção III) já implica a existência do requisito da repercussão social nos recursos extraordinários interpostos pelo INSS, uma vez que é essa autarquia a entidade que, na ordem social brasileira, tem a finalidade específica de prestar a previdência pública, finalidade esta que será extremamente prejudicada com o entendimento da Turma Recursal. 



    Também há repercussão geral no ponto de vista econômico da questão constitucional versada no presente recurso. Com efeito, a determinação de concessões de benefícios previdenciários em desacordo com a previsão constitucional acarretaria um forte abalo orçamentário nas contas da Previdência. Com efeito, prevalecendo o posicionamento da Turma de origem o INSS haveria de conceder incontáveis benefícios previdenciários, sem o devido custeio, em desacordo com os parâmetros fixados na Constituição Federal e na legislação regência. 



    Do ponto de vista político, há repercussão geral porque a manutenção e aplicação da tese firmada no acórdão vergastado, além de afrontar dispositivos constitucionais, causaria dificuldades intransponíveis à manutenção do pagamento dos benefícios previdenciários em geral, tendo em vista que seria acrescentada nova despesa a uma Previdência Pública já há muito deficitária e que, inclusive, foi objeto de recente reforma legislativa. 



    Ademais, o comando judicial em análise vai de encontro a Possibilidade de o Congresso Nacional promulgar Emendas à Constituição Federal que versem sobre regras previdenciárias. Por fim, há repercussão geral do ponto vista jurídico, uma vez que o tema demanda a correta interpretação de norma constitucional, além de o acórdão recorrido tornar sem efeito dispositivos constitucionais e legais legitima e regularmente aprovados pelo Poder Legislativo. 



    Não por acaso, a doutrina afirma que as questões previdenciárias possuem repercussão geral por servirem de fundamento para demandas múltiplas, uma vez que, como visto, a alteração do critério de concessão, revisão ou cálculo de benefício interfere nas relações jurídicas de um grande número de indivíduos. 



    (…)



    Outrossim, é oportuno ressaltar a relevância econômica da matéria, tendo em vista o grande número de benefícios concedidos e mantidos pela Previdência Social, o incontável número de demandas previdenciárias que tramitam pelos Juizados Especiais para fins de concessão ou revisão de aposentadorias. De outro lado, o requisito da transcendência exige que a questão, por mais relevante que seja, ultrapasse os interesses subjetivos da causa. É o que se dá no caso dos autos. Via de regra, quando se discute matéria afeta ao âmbito previdenciário, especialmente quando exclusivamente de direito como é o caso dos autos, os pressupostos da repercussão geral vão estar presentes. É que tais matérias envolvem um grande número de segurados e/ou interessados em direitos previstos no Regime Geral de Previdência Social. Dessa forma, não restam dúvidas que a questão debatida no presente recurso ultrapassa os interesses subjetivos da causa, na medida em que afetam milhares de segurados da previdência social em todo o país. 



    (…)



    Resta preenchido, portanto, o requisito da repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 1°, do CPC.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no ARE 868.457-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 805), ao examinar a existência de repercussão geral das questões debatidas, asseverou que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88) que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial”. Nesse sentido, veja-se a ementa do julgado: 



    PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial.



    2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC.



    3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009).



    5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 868.457 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 27/4/2015) 



    Na origem, PAMELA FERNANDES ajuizou ação ordinária com o objetivo de condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez desde a data da concessão de auxílio-doença, ou, alternativamente, caso seja constatada a incapacidade para atividade habitual, seja-lhe concedido o benefício de auxílio-doença (Doc. 2, fl. 8).



    O Juízo singular julgou improcedente o pedido (Doc. 10).



    Interposto Recurso Inominado pela autora, a Turma Recursal deu provimento ao recurso para condenar o INSS a conceder o benefícios de incapacidade temporária. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 16, fl. 2):



    “A autora requereu a concessão do benefício por incapacidade n. 636.753.141-0, a partir da DER, em 8-10-2021. O motivo do indeferimento do benefício na esfera administrativa foi a falta de qualidade de segurada na data de início da incapacidade laboral (INDEFERIMENTO9 - evento 1). 



    O laudo da perícia judicial, elaborado por ortopedista, constatou a ausência de incapacidade laboral em decorrência de 'síndrome do túnel do carpo e fibromialgia' (evento 26). 



    Entretanto, o laudo da perícia administrativa é conclusivo no sentido de que a autora, com 34 anos, costureira desempregada, esteve temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de 'outros transtornos dos tecidos moles, não classificados em outra parte' (CID M79), no período de 7-10-2021 a 7-1-2022 (LAUDO1 - evento 10). 



    A autora recebeu o benefício por incapacidade n. 630.311.248-3, de 9-11-2019 a 31-12-2019 (LAUDO1 - evento 11) e comprovou a manutenção do vínculo empregatício com a empresa Jaguaruna Confecções Eireli no período de 4-2-2019 a 9-2-2020. Recebeu o 'aviso prévio do empregador para dispensa do empregado', em 10-1-2020, conforme documento anexado à inicial (OUT5 - evento 1), e constou da perícia administrativa, realizada em 27-10-2021, a qualificação da autora como 'costureira desempregada' (LAUDO1, p. 5 - evento 10). Assim, é possível a prorrogação do período de graça por mais 12 meses em razão do desemprego involuntário, nos termos do art. 15, § 2º, da Lei n. 8.213/1991, mantendo a autora a qualidade de segurada por 24 meses, a partir de 9-2-2020, ou seja, até 15-2-2022. 



    A data de início da incapacidade foi fixada em 7-10-2021 (LAUDO1, p. 5 - evento 10) e, portanto, nessa data, a autora cumpria o requisito de qualidade de segurada. 



    Assim, defiro o benefício de auxílio por incapacidade temporária desde a DER, em 8-10-2021, até 30 (trinta) dias a contar deste julgamento, sem prejuízo do pedido de prorrogação, tendo em vista que o prazo de afastamento para recuperação, estipulado na perícia administrativa em 7-1-2022 já transcorreu.”



    Vê-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Precedente.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedente.



    4. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 942.600-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/5/2016) 



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes.



    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 892.296-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 



    1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012, e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93 IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: 1PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIODOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA IMPROCEDENTE - LAUDO DESFAVORÁVEL – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - RECURSO DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 811.340-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/10/2014) 



    Em demandas semelhantes, citem-se os seguintes precedentes: ARE 1.418.302, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 23/3/2023; RE 1.422.070, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/5/2023; RE 1.420.216, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 2/3/2023; e RE 1.434.897, de minha relatoria, DJe de 15/5/2023. 



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/1988, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente